Tribunal: STF
Processo: HC 240929
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Ag no HC 893688/SP):



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE QUE TAMBÉM ALCANÇA O HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas, com a consequente redução da pena.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o paciente à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no menor valor, corrigidos desde a data do crime, por infração ao art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06.



    Na sequência, o Tribunal local, por maioria, deu parcial provimento ao apelo ministerial para condenar Alexandre pelo crime de tráfico na modalidade cultivo de plantas destinadas à matéria prima de drogas. O relator estabeleceu a reprimenda nos seguintes termos (eDOC 3, p. 25/26): 



    Fixo a pena-base no mínimo legal, em cinco anos de reclusão, mais o pagamento de quinhentos dias-multa para todos os réus. 



    A expressiva quantidade de droga cultivada será sopesada na terceira fase da dosimetria. 



    Ausentes circunstâncias agravantes, a atenuante da confissão não poderá incidir em favor do réu Alexandre em razão do disposto na Súmula n. 231, do e. Superior Tribunal de Justiça 



    A redução da reprimenda pelo disposto no § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas é inviável, haja vista a situação fática do crime, demonstrando a ausência dos requisitos legais. 



    A apreensão de expressiva quantidade de maconha quase dois quilogramas e de mais de trezentas plantas compostas de raiz, caule e folhas, bem como a existência de estufa, sistema de iluminação e de irrigação, indicam que os réus estavam se dedicando à prática da atividade ilícita, razão pela qual não fazem jus ao benefício legal. 



    Ausentes outras causas modificadoras das reprimendas, fixo-as em cinco anos de reclusão, mais o pagamento de quinhentos dias-multa.



    Quanto ao regime, prevaleceu o voto vencedor do Revisor, que fixou regime inicial semiaberto. A respeito do afastamento da causa de diminuição de pena ponderou (eDOC 3, p 33):



    Entendo também não ser caso de aplicação desse redutor, em especial considerando a quantidade de maconha que estava sob a responsabilidade de Alexandre. Vem à tona o art. 42 da Lei de Drogas em vigor. Referendo as mesmas penas, mínimas.



    (...)



    Tendo em vista essa decisão, abrangente e relevante, entendo possível o regime prisional semiaberto, já que a pena corporal é inferior a 8 anos, pedindo vênia à relatora. Além disso, e está no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve-se sempre observar o artigo 387, §2º, Código de Processo Penal, que cuida da detração, ou desconto de cumprimento de pena anterior, pelo mesmo processo. É o caso de Alexandre, primário e sem antecedentes criminais, tendo confessado sua responsabilidade em relação à maconha encontrada em sua casa e representada, a maior parte, pela plantação proibida. 



    Mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça sob enfoque: “quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena, é clara e reiterada a dicção de enunciados sumulares dos Tribunais Superiores, segundo os quais “a opinião do julgador sob a gravidade em abstrato do crime não constitui motivo idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” (Súmula nº 718 do STF), e “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula nº 719 do STF), e ainda “é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade do delito (Súmula nº 440 do STJ”). 



    O relator do acórdão, Ministro Rogério S.Cruz, assim observou: “por força do art. 927, III e V, Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão do seu artigo 3º, devem ser observados os juízes e tribunais no país, em nome da segurança jurídica, da estabilidade das decisões do Poder Judiciário, da coerência sistêmica e da igualdade de tratamento dos jurisdicionados, que não podem ficar à mercê de interpretações divergentes, sobre questões de cunho eminentemente jurídico”. 



    E vai além: “se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão o regime inicial de pena há de ser o aberto, quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente”.



    Entendo eu, e sempre respeitosamente, que o mesmo raciocínio vale para o caso destes autos. Vale dizer, se a pena é inferior a 8 anos de reclusão, e o réu reúne méritos (primariedade, não presença de antecedentes criminais), é de rigor o regime prisional semiaberto.



    No caso, antevejo ilegalidade flagrante quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena, a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    Noto que o Tribunal local concluiu que, quanto aos requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, as circunstâncias do flagrante seriam suficientes para demonstrar a dedicação do acusado à atividade criminosa, especialmente a quantidade da droga (2 kg de maconha) e a existência de estufa para o plantio de maconha. 



    Todavia, tais circunstâncias, apesar de suficientes para a configuração do tipo, não bastam para demonstrar o não preenchimento dos vetores previstos no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019). 



    Nesse contexto, a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lwandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE OU ILEGAL. AFASTAMENTO DESMOTIVADO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A excepcional via do habeas corpus não é mecanismo para que, ainda que por via transversa, possibilite-se a complementação de fundamentação deficiente e/ou ilegal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 186909 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, grifei)HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor  do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. (RHC 138.715, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.06.2017)”



    Desse modo, apesar de o acusado ter sido flagrado com entorpecentes e plantação de maconha na residência de sua mãe, essas são circunstâncias suficientes para a caracterização do tipo penal a ele imputado, de modo que o Tribunal local não embasa seu convencimento em provas robustas, à luz da jurisprudência desta Corte, para negar a incidência da causa de diminuição de pena. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de: a) aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no percentual máximo de 2/3 (dois terços), tornando definitivas as penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º, do CP, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor já arbitrado e b) determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.



    Comunique-se com urgência.



    Oficie-se ainda ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente